Tribunal: CARF
Processo: 13819.722595/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722595/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.369 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
WAGNER FRANCISCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. DECISÃO DEFINITIVA.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.
São definitivas as decisões de primeira instância quando o recurso voluntário é
interposto após esgotado o prazo legal de trinta dias contado a partir da ciência
da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário tão somente em relação à intempestividade, negando-lhe
provimento na parte conhecida.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722595/2013-16
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722595/2013-16

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 106-003.486 (fls. 24/30),
proferido pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação.
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
Notificação de Lançamento (fls. 14/19) referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2010, ano-calendário 2009 que formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$
4.119,52, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu da constatação de omissão de rendimentos conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal da Notificação de Lançamento.
Omissão de Rendimentos:
58.165.622/001-50 – VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA – R$ 119.897,43,
com R$ 13.803,88 de IRRF.
Em sede de impugnação alega que os rendimentos não deveriam ser tributados por
tratar-se de resgate de contribuições efetuadas junto a entidades de previdência privada no
período de 01/01/1989 a 31/12/1995.
Afirmou que teria havido a entrega de DIRF com informações incorretas pela
fonte pagadora, que, ato continuo, fora retificada em 13/08/2013, separando o valor de R$
92.025,87 que se trata de rendimentos tributáveis e o valor de R$ 27.871,56 que se refere a
rendimentos isentos.
A d. DRJ, após traçadas as linhas gerais a respeito do tratamento a ser dado às
contribuições exclusivas de responsabilidade dos beneficiários, no caso concreto entendeu que o
contribuinte não teria demonstrado que o valor de R$ 27.871,56 referir-se-ia às contribuições
mencionadas na Instrução Normativa:
Apesar de a fonte pagadora ter retificado a Dirf para excluir dos rendimentos tributáveis
essa parcela o impugnante não se desincumbe de apresentar a planilha com o valor
atualizado das contribuições até a data da aposentadoria nos termos do transcrito §1o do
artigo 3o da IN 1.343/2013.
Ainda que o comprovante de rendimentos informe que o valor impugnado é isento e não
tributável, o interessado não atendeu ao disposto na legislação. É com base na planilha
fornecida pela fonte pagadora que é possível verificar se o valor pretendido como isento
é de fato relacionado às contribuições efetuadas no período de 1/1/1989 a 31/12/1995.
Ao final, julgou-se improcedente a impugnação para manter a exigência fiscal.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 19.3.2021, conforme Aviso de
Recebimento dos correios – AR, à fl. 34, interpôs seu Recurso Voluntário em 8.4.2022, assim
sintetizado (fls. 50/63).
Após narrar os fatos ocorridos defendeu preliminarmente a tempestividade do
Recurso Voluntário.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722595/2013-16

Afirmou a Recorrente que, por conta da, PANDEMIA da COVID 19, “não
tínhamos acesso a referida decisão e tanto menos a chance de informação quanto ao ocorrido”.
E, neste sentido, restaria impossibilitada de conhecer da decisão: “...fiquei
impossibilitada de saber da decisão e assim sendo, nenhuma chance de manifestação para a
interposição de recurso voluntário”.
Asseverou que, nos termos da decisão recorrida, faltaria apenas a comprovação de
documentação que dependia da fonte pagadora, ou seja, “a planilha que comprovasse o alegado,
que não fora juntada no momento da impugnação”, mas “que, com as dificuldades impostas pela
PANDEMIA, a consegui com muito esforço”.
Aduziu que de posse da “tal planilha” em atendimento junto à Receita Federal em
São Bernardo do Campo fora orientada a interpor o recurso voluntário para apresentação da
planilha faltante.
DO MÉRITO
Neste ponto, de forma sucinta requereu seja juntada a planilha fornecida pela
fonte pagadora, bem como o e-mail de troca de mensagens para sua obtenção.
CONCLUSÃO E PEDIDO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, com a apresentação da planilha de contribuições fornecida pela fonte pagadora, espera e
requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte WAGNER FRANCISCO.
DA ADMISSIBILIDADE
Em que pese todo o esforço argumentativo defendendo a tempestividade do seu
Recurso Voluntário, a intempestividade está caracterizada.
Como relatado, a Recorrente teve ciência da decisão prolatada pela d. DRJ, por
via postal, em 19.3.2021 (cópia de Aviso de Recebimento – AR à fl. 34), contudo apresentou
pessoalmente recurso voluntário em 8.4.2022 (conforme assinatura de recebimento, de fl. 50).
Quanto à validade da ciência é de se aplicar a Súmula Vinculante CARF no 9:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722595/2013-16

É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, nos termos do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que
regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União e de
outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, no caso de Recurso Voluntário perempto julgar-se-á a perempção:
Art. 74. O recurso voluntário total ou parcial, mesmo perempto, deverá ser encaminhado
ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção ( Decreto no 70.235, de 1972,
art. 35 ).
Pois bem.
A Recorrente defendeu que não teve acesso à referida decisão por conta da
PANDEMIA da COVID 19. Sustentou que “não tínhamos acesso a referida decisão e tanto
menos a chance de informação quanto ao ocorrido” e “...fiquei impossibilitada de saber da
decisão e assim sendo, nenhuma chance de manifestação para a interposição de recurso
voluntário”.
Asseverou que, nos termos da decisão recorrida, faltaria apenas a comprovação de
documentação que dependia da fonte pagadora, ou seja, “a planilha que comprovasse o alegado,
que não fora juntada no momento da impugnação”, mas “que, com as dificuldades impostas pela
PANDEMIA, a consegui com muito esforço”.
Aduziu que fora orientada a interpor o recurso voluntário para apresentação da
planilha faltante.
Em que pese toda a dificuldade porventura encontrada, as alegações acerca da
tempestividade não podem prosperar.
No caso dos autos a norma de regência é aquela trazida no Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, regulamentado
pelo Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Assim, o prazo para interposição de recurso voluntário, nos termos do PAF,
conforme disposto no seu art. 33, é de 30 dias após a ciência da decisão, in verbis:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722595/2013-16

Destarte, o Decreto no 7.574, de 2011, em art. 73, estabelece que a contagem de
prazo para interposição do Recurso Voluntário é contada da data da ciência da decisão, vejamos
(grifei):
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no prazo de
trinta dias, contados da data da ciência da decisão ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 33).
Portanto, resta claro que o Recurso Voluntário interposto é intempestivo.
Assim, nos termos do art. 80, inciso I, do Decreto no 7.574, de 2011 a decisão
proferida pela d. DRJ é definitiva,
Art. 80. São definitivas as decisões ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 42 ):
I - de primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
(...)
Nesta seara, as demais razões deduzidas no Recurso Voluntário não podem ser
conhecidas.
Isto posto, conhece-se do Recurso Voluntário tão somente para julgá-lo
intempestivo, negando-lhe provimento na parte conhecida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 71
DF CARF MF
Original